Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de Saúde. Cancelamento não precedido de notificação com 60 dias de antecedência. Restabelecimento do contrato. Continuidade do tratamento. Dano moral.
1. Ausente notificação prévia com 60 dias de antecedência e sendo necessário assegurar a continuidade do tratamento de menor de idade (Tema STJ 1082), cabível o restabelecimento do contrato.
2. O cancelamento indevido causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, em R$ 5.000,00, não comporta redução.